Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 229.570.901-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1001870-51.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Oi S.A.

Agravada:
Lúcia Pereira dos Santos

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR DO CRÉDITO - TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A habilitação do crédito deve ser realizada no valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.105/05).

Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa de habilitação de crédito preexistente, mas ilíquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de recuperação judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda.
(
REsp 1892026/DF)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1001870-51.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Oi S.A.

Agravada:
Lúcia Pereira dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela OI S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral requerido por Lucia Pereira dos Santos, deferiu a expedição da certidão de dívida nos termos da petição (id. 44307219) a qual poderá a exequente, querendo, habilitá-la nos autos da recuperação judicial.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, uma vez que a petição de id. 44307219 trata-se dos cálculos da parte autora, onde os créditos estão atualizados até 01.07.2020, devendo limitar a atualização até 20.06.2016, como determinado no plano da recuperação judicial.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 76371994).

As informações foram prestadas (id.78528489), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 80168955) alegando preliminarmente a ausência do preenchimento dos requisitos para interposição do recurso, diante da falta de documentos indispensáveis, e por consequência, requereu o não conhecimento do agravo. Pugna pela manutenção da decisão, bem como a aplicação da multa, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

08 de setembro de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1001870-51.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Oi S.A.

Agravada:
Lúcia Pereira dos Santos

V O T O

Extrai-se da inicial que a Lúcia Pereira dos Santos moveu ação de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos apontados nos valores de R$ 327,00 e R$ 1.290,94, a serem restituídos em dobro, bem como pedido de indenização por dano moral, tendo sido julgado procedente pelo douto magistrado, que condenou a Oi S.A. ao pagamento da quantia de R$ 3.236,68 (três mil duzentos e trinta seis reais e sessenta oito centavos), e interposto recurso, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em 2015 houve o requerimento do cumprimento da sentença com apresentação do débito atualizado no valor de R$ 7.286,54 (sete mil duzentos e oitenta seis reais e cinquenta quatro centavos) (id. 44307219 – autos de origem).

Em 2016 diante da ausência de intimação da executada, Lucia Pereira dos Santos apresentou novamente atualização do valor cálculo na quantia de R$ 9.276,99 (nove mil duzentos e setenta seis reais e noventa nove centavos).

A executada apresentou petição informando sobre o deferimento da recuperação judicial, bem como da suspensão de todas as ações pelo período de 180 dias (id. 44307219).

Após, a exequente informou que a empresa fez o pagamento do valor da condenação, depositando a importância de R$ 8.706,12 (oito mil setecentos e seis reais e doze centavos), pleiteando a expedição de alvará (id. 44307219), solicitando posteriormente, o esclarecimento da empresa se o crédito está ou não vinculado ao quadro geral de credores (id. 44307219).

O douto magistrado proferiu decisão, atentando-se para a determinação exarada nos autos da recuperação judicial no 02037711-65.2016.8.19.001, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, III do CPC. Consignou para a parte exequente, às suas expensas, requerer o que direito junto ao Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo aqui ser pleiteada e expedida a respectiva certidão (id. 44307219).

A exequente solicitou a expedição da certidão para habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial, bem como apresentou o cálculo atualizado do crédito na quantia de R$ 10.812,40 (dez mil oitocentos doze reais e quarenta centavos), além do valor dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.612,86 (mil seiscentos e doze reais e oitenta seis centavos) (id. 44307219).

Instada a se manifestar, a executada alegou o excesso, informando que não concorda com o cálculo apresentado. Esclareceu que a exequente aplicou atualização do crédito até julho de 2018, asseverando que o crédito somente poderia ser atualizado até a data do deferimento da recuperação judicial, nos exatos termos do Aviso TJ no 37/2018 do Desembargador Milton Fernandes de Souza, esclarecendo que a emissão da certidão deve ser no valor de R$ 9.791,09 (nove mil setecentos e noventa um reais e nove centavos) (id. 44307219).

Novamente, a exequente apresentou petição requerendo a expedição da certidão com atualização do valor do crédito em R$ 14.410,52 (quatorze mil quatrocentos e dez reais e cinquenta dois centavos), bem como a informação de acordo entre os causídicos, com respectivo rateio na proporção de 55% para Claudison Rodrigues e 45% em favor de Milton Jones Amorim Vieira (id. 44307219).

O MM. Juiz a
quo
proferiu decisão com seguinte teor:

“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada pela parte em face da OI S.A, ocorre que a empresa executada entrou em recuperação.

A parte requerente pugnou pela expedição de Certidão de Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, a qual irá ser habilitada na recuperação judicial pela parte interessada, uma vez que crédito exequendo teve a sua constituição anteriormente ao deferimento da recuperação judicial da executada, ou seja, ante de 21.06.2016, o que atrai, logicamente, o seu pagamento na forma do plano aprovado. Já houve sentença de extinção no id. 44607219, fls,71.

Desta forma, defiro a expedição de certidão de dívida nos termos da petição de id. 44307219, fls. 92/96, a qual poderá o exequente, querendo, habilitá-la nos autos da recuperação judicial. Após expedição, arquivem-se.”
(id. 47355609)

Pois bem. Antes de apreciar as questões ventiladas no presente recurso, necessário dirimir a arguição instalada quanto ao descumprimento do disposto no art. 1.017 do CPC pela agravada.

Dispõe o art. 1.017 do CPC que a petição do recurso de agravo de instrumento deve ser instruída:

I
- obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II
- com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III
- facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 5o
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Sem razões a agravada, pois, conforme se depreende do id. 44978825, os autos físicos passaram a tramitar como eletrônico, nos termos da Portaria-Conjunta 371 PRES-CGJ, e por isso, deve ser aplicado do § 5o acima transcrito, que dispensa as peças obrigatórias do inciso I e II do
caput
.

Assim, não havendo desobediência ao artigo 1.017 do CPC,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controversa sobre o
quantum
do crédito da exequente a ser inserido no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial Oi S.A.

É sabido que com o advento do trânsito em julgado da ação declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos c/c dano moral, houve a formação do título executivo judicial e tornou-se possível o conhecimento do
quantum
do crédito da agravada.

Sendo assim, o crédito deve incluído no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, pois a lei não quer “
que haja execuções paralelas, com o intuito de haver pagamento fora do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores
” (REsp 1447918/SP, Quarta Turma, DJe 16/05/2016).

O inc. II. do art. 9o, da Lei n. 11.101/05 elucida a questão,
in verbis
:

“Art. 9
o
A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7
o
, § 1
o
, desta Lei deverá conter:

...

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
;”
(negritei)

A doutrina soa no mesmo sentido:

“
Quanto ao crédito habilitado, a habilitação deve conter o valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

Note-se que não interessa a atualização do dia da habilitação, mas unicamente até as datas indicadas na Lei
.”
(Fábio Ulhôa Coelho, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 – negritei)

Ainda sobre o tema, vale lembrar da informação contida no site desenvolvido para o acompanhamento da recuperação judicial da OI S.A., (
http://www.recuperacaojudicialoi.com.br
), fulcrado na decisão de fls. 297.336/297.341, nos seguintes moldes, veja:

“02/05/2018 – Nos termos da r. decisão de fls. 297.336/297.341 sobre o pagamento de créditos extraconcursais, disponibilizamos o seguinte Aviso Consolidado: AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017,
os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (
fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial
) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem”
(destaquei).

Sobre os encargos dos créditos da empresa submetida a recuperação judicial, o art. 49, § 2o da LRF dispõe que:

“
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei,
inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
”

Assiste razão à recorrente em relação ao termo final da atualização monetária e juros de mora que devem ser até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, nos exatos termos do art. 9o II da LRF, uma vez que garante tratamento igualitário a todos os créditos.

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05.

1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária.

2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9o, II, da Lei 11.101/05).

4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa.

Precedentes.

5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS).

6. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento.

7.
Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores
. Precedentes.

8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório.

9. Recurso especial provido
”
.
(REsp 1892026/DF, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021)

Sobre o tema, já de proferi decisão:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA

EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL –
HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO

PREEXISTENTE, MAS ILÍQUIDO – TERMO FINAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PEDIDO DA
RECUPERAÇÃO
J
UDICIAL - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo posição do STJ, ocorrendo na hipótese de inclusão do crédito em questão no plano de
recuperação
da empresa de
habilitação
de crédito preexistente, mas iliquido, necessariamente a atualização será até a data do pedido de
recuperação

judicial, com intuito de dar tratamento igualitário entre os credores da recuperanda
. (REsp 1892026/DF)
.” (TJMT, RAC 0032974-62.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.06.2021)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma no que tange à expedição da certidão do crédito, devendo constar a fluência de juros de mora e correção monetária atualizados até a data do pedido da recuperação judicial da empresa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021